Tribunal: TJMT
Processo: 1025335-50.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025335-50.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca, Cessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ANDREIA NUNES CARDOSO - CPF: 008.837.551-06 (AUTOR), ANGELA MARIA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 395.107.861-87 (AUTOR), APARECIDA PEIXOTO DA FONSECA LACERDA - CPF: 568.211.661-53 (AUTOR), CASSIA CRISTINA ROBERTO - CPF: 007.282.801-32 (AUTOR), CLAUDIMEIRE APARECIDA DE FREITAS MATTOS - CPF: 933.997.151-53 (AUTOR), DILMA DOS SANTOS - CPF: 205.076.688-20 (AUTOR), ILZA CLAUDIA DOS SANTOS - CPF: 976.215.951-91 (AUTOR), LUIZINHA MENDES DOS SANTOS SOUSA - CPF: 568.725.421-87 (AUTOR), LUZIA APARECIDA NUNES BARBOSA - CPF: 964.016.561-15 (AUTOR), MARIA DALVA DA SILVA - CPF: 928.066.191-49 (AUTOR), MARIA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 411.628.621-49 (AUTOR), MARISA TERESINHA WALKER - CPF: 725.888.379-72 (AUTOR), ODETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.468.671-00 (AUTOR), ROSANGELA DE SOUZA ROSA - CPF: 627.874.201-25 (AUTOR), ROSENILDA BATISTA SILVA - CPF: 972.104.711-20 (AUTOR), ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 531.850.211-34 (AUTOR), APPACS - ASSOCIACAO DE PEDRA PRETA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CNPJ: 10.355.696/0001-22 (AUTOR), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO POPULAR. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 058/2014 QUE EFETIVOU SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA. DECISÃO REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por servidores públicos municipais, visando desconstituir a sentença proferida em ação popular que declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 058/2014, responsável por suas efetivações, sob a alegação de ausência de citação pessoal dos interessados e violação manifesta à norma jurídica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à apreciação consiste em verificar:

(I) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da produção imediata de efeitos pela sentença rescindenda;

(II) se a ausência de citação pessoal dos servidores públicos afetados pela sentença proferida na ação popular compromete a validade da relação processual, caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo necessário não observado, nos termos do art. 6º, III, da L. 4.717/1965

III. Razões de decidir:

3.

A concessão de tutela provisória, especialmente no contexto de ação rescisória, exige análise cuidadosa e excepcional, por envolver pronunciamento judicial em face de decisão transitada em julgado. Não obstante, a jurisprudência admite a possibilidade de antecipação de tutela nesses casos, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

4. No caso presente, em juízo de cognição sumária, parece possível identificar elementos que indicam a existência de vício de formação da relação processual na ação popular originária. A alegação de que os servidores públicos, diretamente atingidos pela sentença, não foram pessoalmente citados — ainda que expressamente mencionados nos autos — pode configurar, em tese, hipótese de ausência de litisconsórcio passivo necessário, conforme previsto no art. 6º, III, da L. 4.717/1965.

5. Em sede preliminar, tal circunstância, se confirmada, poderia implicar nulidade absoluta da sentença rescindenda, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, conforme garantias constitucionais previstas no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988. Trata-se de vício que, em tese, comprometeria a validade do título judicial exequendo, apto a ser enquadrado no art. 966, II, do CPC/2015.

6. Ainda em sede de cognição sumária, o periculum in mora se revela na possibilidade de que os autores da ação rescisória — servidores efetivados há mais de uma década — venham a sofrer prejuízos de difícil reparação, em razão da perda dos vínculos funcionais e da correspondente remuneração, sem terem participado validamente do processo que culminou em sua exoneração.

7.

Diante desses elementos, mostra-se razoável a manutenção da medida liminar já concedida, a fim de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, evitando a consolidação de eventual nulidade processual ou situação irreversível. Trata-se de providência que se amolda ao caráter conservatório da tutela provisória e que visa preservar o status quo até o pronunciamento definitivo sobre a rescisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Medida liminar referendada, para manter suspensos os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Popular nº 0001827-12.2014.8.11.0002, até julgamento final da presente Ação Rescisória.

Tese de julgamento:

“1. Em sede de cognição sumária, revela-se plausível a alegação de nulidade da sentença proferida em ação popular quando ausente a citação pessoal de servidores diretamente atingidos, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário.”
“2. É admissível a concessão de tutela provisória em ação rescisória, com fundamento no art. 300 do CPC, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível decorrente da imediata produção de efeitos de sentença potencialmente viciada.”

“3. A suspensão dos efeitos da sentença rescindenda pode ser admitida, em caráter precário, como medida conservatória destinada a resguardar a utilidade do julgamento definitivo da ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incs. LIV e LV, e 198, § 4º; CPC/2015, art. 966, incs. II e V; L. 4.717/1965, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1025335-50.2025.8.11.0000

AUTOR: ANDREIA NUNES CARDOSO, ANGELA MARIA ROCHA DOS SANTOS, APARECIDA PEIXOTO DA FONSECA LACERDA, CASSIA CRISTINA ROBERTO, CLAUDIMEIRE APARECIDA DE FREITAS MATTOS, DILMA DOS SANTOS, ILZA CLAUDIA DOS SANTOS, LUIZINHA MENDES DOS SANTOS SOUSA, LUZIA APARECIDA NUNES BARBOSA, MARIA DALVA DA SILVA, MARIA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA, MARISA TERESINHA WALKER, ODETE PEREIRA DA SILVA, ROSANGELA DE SOUZA ROSA, ROSENILDA BATISTA SILVA, ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES, APPACS - ASSOCIACAO DE PEDRA PRETA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

REU: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Andreia Nunes Cardoso e outros,
servidores efetivados por força do Decreto Municipal n. 058/2014, do Município de Pedra Preta/MT, com fundamento nos incisos II e V do art. 966 do CPC/2015, visando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Popular n. 0001827-12.2014.8.11.0002,
ajuizada por
Edno Damascena de Farias
em desfavor de
Mariledi Araújo Coelho Philippi
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do referido decreto municipal.

Alegam os autores que, a decisão rescindenda padece de nulidade absoluta, diante da ausência de citação pessoal dos servidores diretamente atingidos pelo provimento jurisdicional, violando o art. 6º, III, da L. 4.717/1965, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988).

Sustentam, também, a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, decorrente de interpretação equivocada do art. 198, §4º, da CF/1988, regulamentado pelas Leis Federais nº 11.350/2006 e 13.026/2014, bem como da jurisprudência consolidada na ADI 5.554, do STF, quanto à possibilidade de provimento dos referidos cargos por processo seletivo público.

Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença e restabelecer a eficácia do Decreto Municipal, com o retorno dos servidores aos cargos anteriormente ocupados. No mérito, buscam a procedência da ação para rescindir a sentença e, ato contínuo, novo julgamento da lide.

Preliminarmente, foi determinada a manifestação dos autores sobre eventual litispendência com a Ação Rescisória n. 1028546-65.2023.8.11.0000. Em resposta (ID n. 305289893), sustentaram ausência de identidade objetiva, argumento acolhido pela Relatora (ID n. 306481389), afastando-se, neste momento processual, a caracterização da litispendência ou coisa julgada.

Em decisão monocrática (ID n. 306481389), esta Relatora deferiu a tutela provisória de urgência, suspendendo os efeitos da sentença rescindenda, determinando o restabelecimento da validade e eficácia do Decreto Municipal n. 058/2014, até o julgamento final da ação rescisória.

A presente deliberação destina-se ao referendo da medida liminar pelo órgão colegiado, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, por se tratar de ação originária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Antes de proceder à análise da medida liminar, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, especialmente no tocante aos elementos constantes nos autos originários, cuja desconstituição é postulada por meio da presente Ação Rescisória.

Nos autos da Ação Popular n. 0001827-12.2014.8.11.0002, proposta por Edno Damascena de Farias em face de Mariledi Araújo Coelho Philippi, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Decreto Municipal n. 058/2014, ato administrativo que efetivou 25 agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no âmbito do Município de Pedra Preta/MT, com fundamento na Lei Municipal n. 782/2006.

Segundo a fundamentação da sentença rescindenda, o provimento dos cargos teria se dado à revelia das normas constitucionais e legais que exigem prévia aprovação em processo seletivo público, razão pela qual se reconheceu a suposta ilegalidade da efetivação administrativa, culminando na anulação do ato de nomeação e, por conseguinte, no desligamento dos servidores beneficiados.

Contudo, conforme sustentado nesta Ação Rescisória, os agentes efetivados – destinatários diretos do ato anulado – não foram devidamente citados no curso da ação popular, embora tenham sido mencionados genericamente e referidos como parte prejudicada.

Diante desse contexto, os autores da presente rescisória alegam que a sentença rescindenda foi proferida à revelia de pressuposto processual essencial, a regular formação da relação jurídica processual, em afronta à exigência de citação válida dos litisconsortes passivos necessários, conforme previsão do art. 6º, III, da L. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular) e reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Além disso, apontam que, a sentença também teria incorrido em violação manifesta de norma jurídica, ao negar validade ao Decreto Municipal n. 058/2014, sem considerar adequadamente o teor do art. 198, § 4º, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 51/2006, e a regulamentação trazida pelas Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 13.026/2014. Tais dispositivos, interpretados pelo STF na ADI nº 5.554, reconhecem a possibilidade de aproveitamento dos agentes comunitários já em exercício, mediante processo seletivo simplificado, quando observados os requisitos legais e constitucionais mínimos.

Em razão desses fundamentos, os autores requereram a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da sentença rescindenda, com o reestabelecimento da validade do Decreto Municipal n. 058/2014, restituindo-se os servidores aos respectivos cargos, até o julgamento final desta Ação Rescisória.

Postas essas considerações introdutórias, passo à análise dos pressupostos jurídicos que amparam a medida liminar deferida e ora submetida a referendo.

Como é cediço, a
tutela provisória no bojo da ação rescisória
demanda análise criteriosa e restritiva, uma vez que visa
antecipar os efeitos de um provimento jurisdicional de natureza excepcional
, voltado à desconstituição de decisão transitada em julgado — expressão da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Todavia, essa rigidez interpretativa não deve ser confundida com a vedação de tutela de urgência na espécie, em especial quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
, verifica-se que ambos os requisitos se fazem presentes, de maneira clara e documentada, autorizando a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida.

A probabilidade do direito alegado encontra respaldo robusto no conjunto probatório inicial e nas teses jurídicas articuladas pelos autores, o qual
evidencia que a
sentença rescindenda declarou a nulidade do Decreto Municipal n. 058/2014, que efetivou 25 agentes comunitários de saúde e endemias, sem que esses servidores públicos diretamente afetados tivessem sido citados pessoalmente ou integrassem validamente a relação processual, não obstante a determinação judicial para sua inclusão no polo passivo da ação popular originária (
ID n. 30366881)
.

Embora tenha havido o cumprimento formal da ordem de emenda à inicial, não há comprovação de que tenha ocorrido citação pessoal de todos os litisconsortes passivos necessários, em violação ao disposto no art. 6º, III, da L. 4.717/1965, e aos princípios constitucionais do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV) e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

Conforme destacado na decisão que deferiu o pedido de liminar, ora objeto de referendo, trata-se de hipótese típica de litisconsórcio passivo necessário e unitário, cuja ausência de formação válida impõe nulidade absoluta da sentença, por vício insanável que compromete a própria existência da relação processual.

A jurisprudência é uniforme ao reconhecer que, nessas circunstâncias, há vício transrescisório, passível de ser arguido a qualquer tempo, inclusive fora do prazo da ação rescisória, mediante
querela nullitatis
ou simples petição.

Neste sentido:

"(...)
A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. [...] O vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade ou impugnação ao cumprimento de sentença
."
(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Data de Julgamento: 2/8/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/8/20). [Destaquei]

Portanto,
revela-se plausível a alegação de que a decisão rescindenda teria sido proferida sem a constituição válida da relação processual com os litisconsortes necessários, hipótese que, em tese, se amolda à previsão do art. 966, II, do CPC, e que ensejaria a desconstituição da coisa julgada por vício transrescisório.

De igual modo, o
periculum in mora
também se mostra presente de forma evidente, visto que a manutenção dos efeitos da sentença rescindenda, sem que os servidores atingidos tenham participado do processo,
implica a consolidação de uma situação jurídica lesiva, com impacto direto sobre a estabilidade funcional, a remuneração, a dignidade profissional e a própria subsistência dos autores e suas famílias.

A desconstituição de vínculo funcional, sem a devida garantia do contraditório, representa
grave violação ao patrimônio jurídico dos servidores públicos,
sobretudo quando exercem suas atividades há mais de uma década e foram efetivados por ato administrativo fundado em legislação vigente à época, com respaldo constitucional.

A urgência da medida decorre, pois, da necessidade de evitar que a execução de uma sentença potencialmente nula produza efeitos irreversíveis, sendo a suspensão liminar de seus efeitos o único meio hábil a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, acaso favorável aos autores.

Importante lembrar que, a tutela ora concedida possui caráter eminentemente conservatório, preservando a situação jurídica funcional dos servidores enquanto se aguarda o desfecho definitivo da presente ação rescisória. Trata-se, portanto, de medida proporcional, reversível e compatível com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Ante o exposto, por entender
preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC,
REFERENDO
a medida liminar anteriormente concedida por esta Relatora no ID n. 306481389, para que permaneçam suspensos os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Popular n. 0001827-12.2014.8.11.0002
, até julgamento final da presente Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025